Tribunal: TJES
Processo: 5013474-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013474-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R7 SERVICOS DE CONEXOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO DO PROCON. PERÍODOS DISTINTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC estabelece como requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Apesar de se tratar de fato semelhante ao averiguado no processo administrativo n. 1440946/2021 (não apresentação de gráficos na fatura mensal de cada consumidor demonstrando o registro médio de entrega de velocidade e de recebimento de internet), os autos de infração correspondem a períodos diversos. O segundo auto de infração, inclusive, consigna que sua lavratura se baseou na ausência de adequação da conduta.

3. Não há, portanto, que se falar em
bis in idem
, posto que apesar dos autos de infração envolverem condutas semelhantes, foram lavrados em momentos diferentes, não estando presente o requisito da probabilidade do direito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5013474-51.2023.8.08.0000

Agravante:
R7 Serviços de Conexões Ltda.

Agravada:
Município de Vitória

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrum
ento interposto por R7 Serviços de Conexões Ltda. contra a decisão
33062248
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 6574384, a agravante alega em síntese que (a) o Procon de Vitória lavrou o Auto de Infração n. 4710/2021 e instaurou o processo administrativo n. 4198222/2021 por supostamente ter infringido o art. 1º a Lei Estadual n. 11.201/2020 e o art. 6º, inciso III do CPC, em virtude da não apresentação de gráficos na fatura mensal do consumidor; (b) já foi penalizada pela mesma infração no processo administrativo n. 1440946/2021, instaurado em decorrência do auto de infração n. 19/2021, que é objeto do processo n. 5008407-67.2022.8.08.0024; (c) a autoridade não poderia ter aplicado nova penalidade, configurando
bis in idem
, pois embora os autos de infração tenham sido lavrados em períodos distintos, correspondem ao mesmo contexto fático; e (d) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e deferir a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no processo administrativo n. 4198222/2021.

Decisão liminar proferida no id. 6654175, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 7378855.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a multa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória deve ter a exigibilidade suspensa em virtude de duplicidade da punição.

É cediço que
“
O art. 300 do CPC estabelece como requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002623-21.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.09.2021).

Na fase em que o processo se encontra, não verifico motivos para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon de Vitória no processo administrativo n. 4198222/2021.

Isso porque, apesar de se tratar de fato semelhante ao averiguado no processo administrativo n. 1440946/2021 (não apresentação de gráficos na fatura mensal de cada consumidor demonstrando o registro médio de entrega de velocidade e de recebimento de internet), os autos de infração correspondem a períodos diversos.

O segundo auto de infração, inclusive, consigna que sua lavratura se baseou na ausência de adequação da conduta, nos seguintes termos:

“Tendo em vista que até a presente data não houve comprovação de adequação, por parte da autuada, à Lei Estadual nº 11.201/2020 que determina que seja informado na fatura mensal do consumidor, gráficos que demonstrem o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e de envio de dados através da rede mundial de computadores, é lavrado o presente Auto de Infração”. (p. 05 do id. 32978679 dos autos originários)

Não há, portanto, que se falar em
bis in idem
, posto que apesar dos autos de infração envolverem condutas semelhantes, foram lavrados em momentos diferentes, não estando presente o requisito da probabilidade do direito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.